Tribunal: STM
Processo: 7000013-13.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO. CONHECIMENTO. ARTIGO 516, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS Nº 185.913. NÃO CABIMENTO AO CASO CONCRETO. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNANIMIDADE.
O Recurso em Sentido Estrito interposto contra a Decisão que recusar a homologação de Acordo de Não Persecução Penal mostra-se cabível por interpretação extensiva do artigo 516, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar.
A partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal pronunciou-se acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no sentido de que: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”.
Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado.
Nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos “(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.
Todavia, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito defensivo, uma vez que os autos não se referem à vedação genérica de celebração do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União.
Ao revés, tratando-se do delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à administração militar, tipificado no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, evidencia-se que eventual ajuste não se mostraria necessário e suficiente para a reprovação dessa conduta, circunstância que vai ao encontro, inclusive, do artigo 18, § 12, da Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, com redação dada pela Resolução nº 183, de 24 de janeiro de 2018, ambas do Conselho Nacional do Ministério Público.
Portanto, são as especificidades do caso concreto que possuem o condão de ensejar a não homologação do Acordo de Não Persecução Penal pelo Poder Judiciário.
Recursos em Sentido Estrito a que se nega provimento. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000013-13.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRENTE: BRUNO MARTINS DOS REIS (FLAGRANTEADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
RECORRIDO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AOS PRESENTES RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTOS PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO,
MANTENDO A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA
MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM, DE 18 DE OUTUBRO DE 2024,
PROFERIDA NOS AUTOS DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE Nº 7000205-
66.2024.7.03.0203, QUE REJEITOU A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000013-13.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRENTE: BRUNO MARTINS DOS REIS (FLAGRANTEADO)
RECORRIDO: OS MESMOS
EMENTA
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
E
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO. ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
REJEIÇÃO
DA
HOMOLOGAÇÃO.
CONHECIMENTO. ARTIGO 516, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS
CORPUS Nº 185.913. NÃO CABIMENTO AO CASO CONCRETO.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNANIMIDADE.
O Recurso em Sentido Estrito interposto contra a Decisão que recusar a
homologação de Acordo de Não Persecução Penal mostra-se cabível por interpretação
extensiva do artigo 516, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar.
A partir da conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18
de setembro de 2024, cuja Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal
pronunciou-se acerca da aplicação do Acordo de Não Persecução Penal fixando tese no
sentido de que: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no
exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e
celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito
em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado
deste julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo; 4. Nas investigações ou ações
penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser
apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura,
pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”.
Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os
processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado.
Nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto aos “(...)
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do julgamento
do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no âmbito desta
7000013-13.2025.7.00.0000
40001369805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e somente se
não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.
Todavia, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento do pleito
defensivo, uma vez que os autos não se referem à vedação genérica de celebração do Acordo
de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União.
Ao revés, tratando-se do delito de tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente em local sujeito à administração militar, tipificado no art. 290 do Estatuto
Repressivo Castrense, evidencia-se que eventual ajuste não se mostraria necessário e
suficiente para a reprovação dessa conduta, circunstância que vai ao encontro, inclusive, do
artigo 18, § 12, da Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, com redação dada pela
Resolução nº 183, de 24 de janeiro de 2018, ambas do Conselho Nacional do Ministério
Público.
Portanto, são as especificidades do caso concreto que possuem o condão de
ensejar a não homologação do Acordo de Não Persecução Penal pelo Poder Judiciário.
Recursos em Sentido Estrito a que se nega provimento. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos presentes Recursos em Sentido
Estrito, interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União,
mantendo a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
de 18 de outubro de 2024, proferida nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000205-
66.2024.7.03.0203, que rejeitou a homologação do Acordo de Não Persecução Penal.
Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público
Militar e pela Defensoria Pública da União, atuando nos interesses do Sd Ex BRUNO
MARTINS DOS REIS, contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, de 18 de outubro de 2024, proferida nos autos do Auto de Prisão em
Flagrante nº 7000205-66.2024.7.03.0203, que rejeitou o pedido de homologação “(...)
formulado pelo Ministério Público Militar (...) por entender inaplicável o instituto do Acordo
de Não Persecução Penal (...) invocando-se a incidência do Princípio da Especialidade
(...)”.
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Auto de Prisão em Flagrante, de 9 de junho de 2024, nos seguintes termos:
7000013-13.2025.7.00.0000
40001369805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Aos 9 dias do mês de junho do ano de 2024, nesta cidade de Alegrete - RS, no 10º
Batalhão Logístico, onde se achava o 1º Ten LEONARDO SCREMIN DA LUZ (...) aí presente
o condutor 3º Sgt LUIZ ADRIANO MACHADO DE LEMOS (...) informou não ser parente e
nem amigo íntimo ou inimigo do autor do fato ou do ofendido. sob o compromisso de dizer a
verdade, disse que conduziu o autor após lhe ter sido apresentado, pelo Cabo de Dia da
Companhia de Suprimento, Cb IAGO MONTEIRO DA TRINDADE, recipiente de plástico
contendo substância análoga a cannabis sativa, pelas características de cor e estado de
compactação; perguntado qual medida tomou ao receber o recipiente respondeu que levou
diretamente ao Oficial de Dia, 1º Ten SCREMIN, entregando-lhe em mãos o recipiente (...)
Em seguida, presente o indiciado, sendo-lhe informado dos seus direitos constitucionais de
respeito à sua integridade física e moral, ao silêncio, a assistência de advogado e sua família,
à comunicação da prisão a pessoa de sua família ou qualquer outra indicada, ao de conhecer
a identidade dos responsáveis pela sua prisão, assim como de seu direito legal de não produzir
prova que o incrimine, ou a seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, declarou chamar-
se BRUNO MARTINS DOS REIS, ao ser interrogado sobre o fato que motivou a sua detenção
disse: perguntado se entrou nas dependências do quartel do 10º Batalhão Logístico com um
recipiente contendo, supostamente, maconha respondeu que sim; perguntado de que forma
conseguiu o recipiente plástico com a suposta maconha respondeu que foi dada para ele por
um civil em uma festa perto da praça dos Patinhos (...)”;
2) Decisão de 11 de junho de 2024 concedendo liberdade provisória ao Sd Ex
BRUNO MARTINS DOS REIS, tendo sido cumprido o Alvará de Soltura nessa mesma data;
e
3) Laudo nº 224/2024 – NUTEC/DPF/SMA/RS, elaborado por Perito Criminal
Federal do Núcleo Técnico-Científico da Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria,
concluindo que:
“(...) O resultado das análises químicas efetuadas no material de origem vegetal questionado
foi POSITIVO para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha), em face
das características morfológicas do material e da presença de canabinóides, dentre eles o
Tetrahidrocannabinol (THC) (...)”.
Em Manifestação de 27 de junho de 2024, o Ministério Público Militar requereu
“(...) que a defesa seja intimada para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, por meio do
Defensor Público Federal, manifestar interesse ou não na celebração de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) (...)”.
Em Despacho de 3 de julho de 2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 3ª CJM deferiu o pleito ministerial e determinou a intimação da “(...)
Defesa do flagranteado para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar interesse ou
não na celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos em que fora
requerido pelo Ministério Público Militar (...)”.
Em 10 de julho de 2024, a Defensoria Pública da União informou ao Juízo que
manifestou “(...) interesse em entabular acordo de não persecução penal (...)”, sendo que no
dia 12 de julho de 2024 o Ministério Público Militar peticionou nos autos registrando que
“(...) está adotando as providências necessárias para a realização de audiência entre este
Órgão Ministerial, o investigado e seu defensor, visando a formalização do Acordo de Não
Persecução para posterior homologação judicial (...)”.
7000013-13.2025.7.00.0000
40001369805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 19 de julho de 2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar proferiu Despacho nos seguintes termos:
“(...) CONSIDERANDO as manifestações das Partes (...) dando conta que estão sendo
levadas a efeito as tratativas para celebração de Acordo de Não Persecução Penal,
AGUARDE-SE em cartório por 60 (sessenta) dias (...)”.
Em 27 de setembro de 2024, o Órgão de Acusação assim se manifestou:
“(...) O Ministério Público Militar, por sua representante ministerial signatária (...) informa
que foi realizada audiência entre este Órgão Ministerial, o investigado Bruno Martins dos
Reis e a Defensoria Pública da União, com o objetivo de formalização Acordo de Não
Persecução Penal, o qual, após serem colhidas as assinaturas das Partes, será submetido a
apreciação judicial visando sua homologação (...)”.
Em novo Despacho, de 1º de outubro de 2024, o Juízo de primeiro grau, “(...)
considerando a manifestação do MPM (...)”, determinou que “(...) aguarde-se em Secretaria
por 15 (quinze) dias ou até situação que demande apreciação judicial, o que ocorrer
primeiro (...)”.
Em 4 de outubro de 2024, o Ministério Público Militar protocolou o Acordo de
Não Persecução Penal para homologação judicial, nos seguintes termos:
“(...) O Ministério Público Militar, vem à presença de Vossa Excelência apresentar, nos termos
do que estabelece o artigo 28-A do CPP, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado
com Bruno Martins dos Reis, devidamente assistido pela Defensora Pública Federal, Talita da
Rosa Moura Brasil, a fim de ser homologado por esse Juízo.
Em que pese a edição do enunciado de súmula do Superior Tribunal Militar afastando a
aplicação do instituto, diversos acordos referentes a investigados de outros processos de
competência deste r. Juízo já foram homologados e outros tantos contam com tratativas em
curso.
Ademais, o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal se encontra sedimentado no
âmbito do Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar e devidamente
regulamentado nos termos do artigo 18-A da Res. Nº 101/CSMPM, de 26 de Setembro de
2018.
Assim, visando a primazia da segurança jurídica e da isonomia e prezando pelo princípio da
unidade, o Ministério Público Militar dá continuidade aos pleitos homologatórios nos termos
elencados (...)
Demais disso, cumpre ressaltar que o Acordo de Não Persecução Penal se constitui em
política criminal respaldada e incentivada pelo Conselho Nacional do Ministério Público,
consoante se depreende da Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do
Ministério Público e pelo Conselho Nacional de Justiça através da Política Nacional de
Justiça Restaurativa, ambas certamente considerando os efeitos sociais deletérios de uma
sentença penal condenatória, que inclui a possibilidade real de encarceramento e prejuízos
daí decorrentes.
Neste mesmo caminhar, aliás, a recente decisão do Pretório Excelso nos autos do HC nº
232.254 em que reconheceu expressamente o cabimento da medida no âmbito da Justiça
Militar da União, por reforçar os princípios do contraditório, ampla defesa e da celeridade e
economia processuais (na hipótese, tratava-se do crime militar próprio de ingresso
clandestino – artigo 302 do CPM).
7000013-13.2025.7.00.0000
40001369805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, e considerando o entendimento já sedimentado parece ser desnecessário abordar
com mais profundidade a possibilidade jurídica do ANPP na Justiça Militar da União.
Passa-se, assim, a demonstrar que se encontram presentes, no caso concreto, os requisitos
previstos no artigo 28-A do Código de Processo Penal.
No presente APF, o Acordante é investigado pela prática da conduta ilícita, prevista no artigo
290 do CPM, pois, no dia 09 de junho de 2024, por volta das 08 horas, foi flagrado trazendo
consigo, em lugar sujeito a administração militar (dependências do 10º Batalhão Logístico,
em Alegrete/RS), substância entorpecente, maconha, sem autorização ou em descordo com
determinação legal regulamentar.
Com efeito, para o Ministério Público Militar a conduta do Acordante se adequa, em tese, ao
delito tipificado no artigo 290 do CPM, estando, assim, dentro do limite objetivo previsto no
artigo 28-A, do CPP.
Além disto, resta evidente a materialidade e a autoria do delito imputado ao Acordante, não
apenas pela sua confissão formal e circunstanciada, mas pelas provas carreadas ao Auto de
Prisão em Flagrante.
As condições ajustadas encontram-se entre aquelas determinadas pelos incisos do artigo 28-A
do CPP.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar, com base no artigo 28-A, do CPP, requer (...) A
homologação do Acordo de Não Persecução Penal firmado com o Soldado do Efetivo
Variável, Bruno Martins dos Reis (...)”.
Em 18 de outubro de 2024, o Juízo a quo proferiu a Decisão recorrida,
rejeitando a homologação do Acordo de Não Persecução Penal pelos seguintes fundamentos:
“(...) De início, deve-se pontuar que este Juízo possui o entendimento acerca da possibilidade
de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) apenas para crimes que não se
encontram na parte especial do Código Penal Militar (CPM).
Há de ser ressaltado que não se desconhece que o Superior Tribunal Militar tem decidido pela
inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar da União, em razão
do Princípio da Especialidade da jurisdição castrense, entendimento esse, inclusive,
consolidado na edição da Súmula nº 18: ‘O art. 28-A do Código de Processo Penal comum,
que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da
União’.
Todavia, a despeito dos percucientes fundamentos esposados nos precedentes não vinculantes
da Corte das Armas, e atualmente devidamente sumulado, no entendimento deste Juízo, deve
ser realizada uma distinção hermenêutica calcada na assimetria de pressupostos fático-
jurídicos, que decorrem da necessária diferenciação entre imputações por crimes militares
(isto é, com lastro normativo no Código Penal Militar) e por crimes ‘comuns’ (ou seja,
previstos no Código Penal ou mesmo na legislação penal extravagante) de competência da
Justiça Militar da União.
Nesse contexto, quando o legislador promoveu a alteração da Lei Processual Penal comum
(CPP), trazendo a possibilidade de ANPP, o fez tendo em conta as peculiaridades dos delitos
ínsitos na parte especial do CP comum e da legislação penal extravagante, de forma que, se
eles forem cometidos em circunstâncias que atraiam a competência da Justiça Militar, não faz
sentido afastar a sua aplicação.
7000013-13.2025.7.00.0000
40001369805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, o Princípio da Especialidade que norteia a interpretação dos crimes militares
deve ser compreendido no sentido da existência de um regramento específico e particularizado
de tutela castrense, que subjuga a lei geral para aplicação das suas disposições especiais
(CPM e CPPM), mas não pode ser confundido com a especialidade de foro, que é um critério
para definição da competência jurisdicional (Justiça Especializada).
Nessa toada, institutos penais (e de natureza mista ou híbrida) não estão relacionados à
especialidade do foro em que tramita a ação penal (aspecto formal), mas, sim, à natureza,
gravidade e demais critérios políticos vinculados ao crime imputado ao jurisdicionado
(aspecto material).
Logo, não é o fato de ser processado e julgado por uma Justiça Especializada (Justiça Militar
da União) que torna o crime ‘especial’ (crime militar), mas a opção de política criminal do
legislador em conferir um tratamento jurídico diferenciado a determinadas normas penais que
protegem bens jurídicos tidos como merecedores de particular tutela estatal (Código Penal
Militar).
Não por outro motivo, o Princípio da Especialidade que milita nos crimes militares (CPM) e
na correspondente legislação adjetiva (CPPM) impede que institutos externos subvertam a
natureza do delito ou a índole do processo penal militar, repulsando a aplicabilidade de
institutos não concebidos na legislação especial, salvo para suprir omissões não eloquentes, o
que não é o caso do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP), nos termos do
julgado acima transcrito do Superior Tribunal Militar.
No entanto, os crimes comuns (com previsão no Código Penal ou na legislação penal
extravagante) de competência da Justiça Militar da União, por um critério legal de
especialidade de foro, não são passíveis de um recorte fragmentário ao arbítrio do intérprete,
de modo que se aplicam in totum as disposições materiais concebidas politicamente pelo
legislador penal, inclusive o Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP), uma vez
que a especialidade não é do crime, mas da jurisdição (Justiça Especializada).
Assim, no entendimento deste Juízo é possível que seja celebrado Acordo de Não Persecução
Penal aos retrocitados ‘crimes comuns de competência da Justiça Militar da União’, que, em
essência, são crimes comuns (...)
A par disso, compulsando ou autos, verifica-se que fora imputado ao requerido pelo
Ministério Público Militar, em tese, a prática do delito previsto no art. 290 do Código Penal
Militar.
Portanto, com base nos argumentos acima elencados, uma vez que a conduta imputada, em
tese, ao requerido BRUNO MARTINS DOS REIS está classificada entre aqueles delitos
previstos na parte especial do Código Penal Militar, conclui-se pela impossibilidade da
celebração de Acordo de Não Persecução Penal na espécie, sob pena de afronta ao Princípio
da Especialidade (...)
Ante o exposto, REJEITO o pedido formulado pelo Ministério Público Militar (...) por
entender inaplicável o instituto do Acordo de Não Persecução Penal em casos que a conduta
em tese imputada ao requerido esteja classificada na parte especial do Código Penal Militar,
invocando-se a incidência do Princípio da Especialidade, com a consequente preponderância
da Lei Penal Castrense e de sua correspondente legislação adjetiva (CPPM) (...)”.
O Ministério Público Militar, intimado em 21 de outubro de 2024, interpôs,
nessa mesma data, o presente Recurso em Sentido Estrito. A Defensoria Pública da União,
intimada em 28 de outubro de 2024, interpôs o Recurso em 4 de novembro de 2024.
7000013-13.2025.7.00.0000
40001369805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões, o Órgão de Acusação requereu a reforma da Decisão “(...) de
indeferimento da autuação do procedimento e homologação do ANPP pelo Juízo da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária em Bagé/RS, para fins de determinar a autuação de
procedimento específico do ANPP (...)”, sob o argumento de que:
“(...) O Juízo da 2ª Circunscrição da 3ª Auditoria Militar em Bagé – RS possui entendimento
diverso do Órgão Ministerial, do CNMP, e do STF, no sentido de que o ANPP seria cabível
apenas para crimes que não se encontram na parte especial do Código Penal Militar (CPM).
Ou seja, valeria para hipóteses de crimes militares extravagantes e por extensão, a exemplo
dos crimes previstos na antiga (e na atual) lei de licitações e contratos administrativos.
De frisar também o posicionamento desse E. STM, já sumulado pelo verbete nº. 18, segundo o
qual: ‘O artigo 28-A do Código de Processo Penal Comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União’.
Todavia, com as devidas vênias dos respeitáveis entendimentos anteriores, percebendo o
equívoco dessas interpretações, o e. Supremo Tribunal Federal (STF), por mais de uma vez,
tem acenado para a Justiça Castrense pela impertinência da vedação do oferecimento do
benefício do ANPP no âmbito da Justiça Militar da União.
Inclusive, um desses recentes casos diz respeito ao não oferecimento do benefício do ANPP a
um acusado condenado pelo crime do artigo 290 (Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar), tramitado no âmbito da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária em Bagé – RS, autos nº. 7000004- 45.2022.7.03.0203 (...)
Por todo o exposto, considerando, sobretudo, as indesejáveis e injustas consequências
decorrentes do indeferimento do pedido de homologação do ANPP celebrado entre o
Ministério Público Militar e o acordante BRUNO MARTINS DOS REIS, em razão do
tratamento processual desigual recebido em comparação com caso de outro militar condenado
pelo crime do artigo 290, do CPM, agraciado com o direito à celebração do Acordo em razão
da concessão de ordem de HC pelo Supremo Tribunal Federal, bem como os princípios da
legalidade estrita, da isonomia e da segurança jurídica, a reforma da decisão de
indeferimento da homologação do ANPP pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária em Bagé/RS, é medida que se impõe (...)”.
Ao final, o Ministério Público Militar prequestionou os Princípios
constitucionais “(...) da igualdade e segurança jurídica sob o prisma do tratamento desigual
para jurisdicionados na mesma posição jurídica (incursos nas penas do art. 290 do CPM)
em que apenas um deles obteve o benefício (...)”.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União igualmente requereu a reforma
da “(...) decisão proferida pelo juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar da União, bem como
o reconhecimento da validade da formalização do Acordo de Não Persecução Penal,
determinando a sua homologação (...)”, sustentando a aplicabilidade do Acordo de Não
Persecução Penal na Justiça Militar, uma vez que:
“(...) O fato de a Lei nº 13.964/19 não ter estendido de modo expresso o ANPP à jurisdição
castrense, não autoriza dizer que o legislador tenha, através de um silêncio, intentado afastar,
tout court, a possibilidade de sua invocação em relação a todos os sujeitos que porventura
sejam processados perante a Justiça Militar (...)
Além disso, não aplicar o ANPP aos crimes militares fere a isonomia, garantia fundamental
insculpida no art. 5º, I, da Constituição Federal, na medida em que um crime praticado no
mesmo contexto fático permitirá que haja soluções distintas (...)”.
7000013-13.2025.7.00.0000
40001369805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Órgão defensivo também argumentou que o Acordo de Não Persecução Penal
seria aplicável ao delito previsto no art. 290 do Código Penal Militar, porquanto “(...) trata-se
de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima de 01 (um) ano, além
de ser delito que não é praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticado
contra mulher (...)” e que:
“(...) O art. 290 do CPM, portanto, tem como freguesia um público com três vulnerabilidades
sobrepostas: a etária (jovens soldados do efetivo variável), a econômica (sequer percebem um
salário-mínimo) e a baixa escolaridade (a grande maioria sequer ingressou ao ensino médio).
Neste cenário, o jovem já excluído e marginalizado socialmente adentra a organização militar
com uma carga social deveras pesada, frequentemente com presença de entorpecentes em seu
cotidiano. E, no primeiro deslize após o ingresso obrigatório na vida castrense, se verá fora
da OM (frequentemente licenciado antes mesmo dos 12 meses obrigatórios, a bem da
disciplina) e encarando um pesado processo criminal (...)
Neste cenário, verifica-se que a aplicação do ANPP não traz qualquer prejuízo à índole do
processo penal militar, tampouco afronta os pilares de hierarquia e disciplina, porquanto há
formal confissão da prática delitiva pelos acusados, cumprimento de penas alternativas à
prisão e consequente reparação a qualquer bem jurídico que se diga violado pela conduta
criminalizada (...)
Neste contexto, não cabe ao juízo o indeferimento prévio e arbitrário da aplicação do ANPP,
sobretudo porque a norma não estabelece qualquer restrição à sua utilização no âmbito da
Justiça Militar, sendo o instituto cabível indistintamente para todo e qualquer delito que
preencha os requisitos legais (...)”.
Em sede de Juízo de Retratação, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
manteve a Decisão guerreada, por seus próprios fundamentos, acrescentando que:
“(...) em 19 de novembro de 2024, nos autos do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, o
Plenário do Superior Tribunal Militar decidiu que o instituto do Acordo de Não-Persecução
Penal não é aplicável a réus em processos de competência da Justiça Militar da União (...)
CONSIDERANDO a fixação da seguinte tese, no referido IRDR, a qual deverá ser
imediatamente aplicada (...)
MANTENHO a Decisão (...) pelos seus próprios fundamentos (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral, Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se “(...) pelo desprovimento do Recurso Ministerial,
mantendo-se íntegra a Decisão Judicial hostilizada, por seus próprios fundamentos jurídicos
(...)”.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade dos Recursos estão preenchidos, razão pela
qual merecem ser conhecidos.
7000013-13.2025.7.00.0000
40001369805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao conhecimento, impende salientar que os presentes Recursos em
Sentido Estrito foram interpostos contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 18 de outubro de 2024, que rejeitou a homologação do
Acordo de Não Persecução Penal.
Em situações como a descrita nos presentes autos, verifica-se que, embora o art.
516 do Código de Processo Penal Militar não contemple, entre as suas hipóteses, a previsão
de Recurso em Sentido Estrito contra decisão que rejeite a homologação do Acordo de Não
Persecução Penal, a Corregedoria desta Justiça Castrense fez constar em documento
denominado de “Cartilha acerca do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar da
União”, os seguintes termos:
“(...) Mesmo não havendo recurso específico na Legislação Adjetiva Militar para impugnar o
indeferimento do ANPP, observa-se, a partir de uma interpretação extensiva, o recebimento de
eventual Recurso em Sentido Estrito apresentado pelas Partes com fundamento no art. 516,
alínea ‘b’, do Código de Processo Penal Militar (‘indeferir o pedido de arquivamento, ou a
devolução do inquérito à autoridade administrativa’) (...)
Isso decorre do entendimento de que o ANPP homologado e devidamente cumprido, ainda que
indiretamente, levaria ao arquivamento da investigação. Assim, o indeferimento do Acordo
formulado pelo Ministério Público Militar poderia ser interpretado, mutatis mutandis, como
espécie de indeferimento de pedido de arquivamento do Procedimento Investigatório (...)”
(Grifo nosso).
Extrai-se do citado documento orientador que o Recurso em Sentido Estrito
interposto contra a Decisão que recusar a homologação de Acordo de Não Persecução Penal
mostra-se cabível por interpretação extensiva do artigo 516, alínea “b”, do Código de
Processo Penal Militar, segundo o qual “(...) Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou
sentença que (...) indeferir o pedido de arquivamento, ou a devolução do inquérito à
autoridade administrativa (...)”.
Em semelhante e recente caso, este Plenário ratificou a orientação da
Corregedoria da Justiça Militar, conforme se extrai do seguinte precedente:
“(...) DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PROPOSTA. INDEFERIMENTO (...)
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ALÍNEA ‘B’ DO ART. 516 DO CPPM. RECURSO.
PROVIMENTO (...) O Recurso em Sentido Estrito interposto contra a Decisão que recusou o
ANPP oferecido pelo MPM mostra-se cabível por interpretação extensiva do art. 516, ‘b’, do
CPPM (...) A recusa do ANPP formulado pelo MPM se assemelha ao indeferimento de pedido
de arquivamento do Inquérito, uma vez que a homologação e o cumprimento do Acordo
levariam, ainda que indiretamente, ao arquivamento da investigação, mostrando-se razoável a
interpretação extensiva da hipótese legal (...)” (Recurso em Sentido Estrito nº 7000515-
83.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes. DJe: 18/12/2024)
(Grifo nosso).
Ainda com relação ao conhecimento dos presentes Recursos, impende salientar
que os autos aportaram nesta Corte Castrense sem a apresentação de Contrarrazões, tendo o
Magistrado togado de primeiro grau consignado, no Despacho de remessa do feito, que “(...)
o Parquet das Armas (...) e a Defesa (...) interpuseram Recursos em Sentido Estrito
objetivando a mesma decisão de mérito (...) dessarte (...) desnecessária abertura de prazo
para fins de contrarrazões recursais (...)”.
7000013-13.2025.7.00.0000
40001369805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaca-se que o Juízo a quo, de forma diligente, intimou as Partes acerca do
referido Despacho, tendo o Ministério Público Militar manifestado a sua ciência acerca da
desnecessidade de apresentação de Contrarrazões e a Defensoria Pública da União
renunciado ao prazo da mencionada Peça processual.
Nesses termos, no caso dos autos, inegavelmente, não identifico eventual
prejuízo para as Partes decorrente da ausência de Contrarrazões, posto que tanto a Defesa
quanto o Ministério Público Militar apresentaram seus argumentos em suas Razões recursais,
as quais, inclusive, possuem o mesmo pedido, in casu, a reforma da Decisão que rejeitou a
homologação do Acordo de Não Persecução Penal.
Tal circunstância afasta a eventual declaração de nulidade, tornando
desnecessário o retorno dos autos ao Juízo de origem para fins de apresentação de
Contrarrazões, uma vez que, na esteira do disposto no art. 499 do Código de Processo Penal
Militar: “(...) Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa (...)”.
Vale dizer que para a aplicação do citado dispositivo, que constitui a essência do
Princípio pas de nullité sans grief, exige-se a demonstração efetiva do prejuízo. Nesse
sentido, transcreve-se precedente do Supremo Tribunal Federal:
“(...) HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE POR TER O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
RENUNCIADO AO DIREITO DE APRESENTAR CONTRARRAZÕES (...) Não se há cogitar
de nulidade, pois o Ministério Público Militar apresentou a ‘renúncia ao direito de
contrarrazoar’ em primeira instância (...) Efetivo prejuízo não demonstrado pela Impetrante,
sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de
nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo (...) a demonstração de
prejuízo é essencial à alegação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa. Precedentes (...)”
(Habeas Corpus nº 131.077, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, DJe: 01/02/2016) (Grifos
nossos).
Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.
Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público
Militar e pela Defensoria Pública da União, atuando nos interesses do Sd Ex BRUNO
MARTINS DOS REIS, contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, de 18 de outubro de 2024, proferida nos autos do Auto de Prisão em
Flagrante nº 7000205-66.2024.7.03.0203, que rejeitou o pedido de homologação “(...)
formulado pelo Ministério Público Militar (...) por entender inaplicável o instituto do Acordo
de Não Persecução Penal (...) invocando-se a incidência do Princípio da Especialidade
(...)”.
Em suas Razões, o Órgão de Acusação requereu a reforma da Decisão “(...) de
indeferimento da autuação do procedimento e homologação do ANPP pelo Juízo da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária em Bagé/RS (...)”, amparando-se, para tanto, em
entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de aplicação do Acordo
de Não Persecução Penal na Justiça Militar e, ao final, prequestionando os Princípios
constitucionais “(...) da igualdade e segurança jurídica sob o prisma do tratamento desigual
para jurisdicionados na mesma posição jurídica (incursos nas penas do art. 290 do CPM)
em que apenas um deles obteve o benefício (...)”.
7000013-13.2025.7.00.0000
40001369805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União, por sua vez, igualmente requereu a reforma da
“(...) decisão proferida pelo juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar da União, bem como o
reconhecimento da validade da formalização do Acordo de Não Persecução Penal,
determinando a sua homologação (...)”, sustentando a aplicabilidade do Acordo de Não
Persecução Penal na Justiça Militar, uma vez que:
“(...) O fato de a Lei nº 13.964/19 não ter estendido de modo expresso o ANPP à jurisdição
castrense, não autoriza dizer que o legislador tenha, através de um silêncio, intentado afastar,
tout court, a possibilidade de sua invocação em relação a todos os sujeitos que porventura
sejam processados perante a Justiça Militar (...)”.
Os argumentos não merecem acolhida.
Ab initio, impende salientar que este Relator possui entendimento segundo o
qual o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
Processo Penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de
Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade, uma vez que não
existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária
da legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles.
Na espécie, ao compulsar a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019,
evidencia-se a impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do dispositivo
ao processo penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma suposta
omissão, circunstância que, por si só, obsta a pretensão defensiva de aplicação do Acordo de
Não Persecução Penal.
Corrobora esse entendimento o fato de que o Projeto de Lei nº 9.436/2017, por
meio do qual o Poder Legislativo busca alterar o Código de Processo Penal Militar, embora
preveja o Acordo de Não Persecução Penal, tratou de restringir sua aplicação ao âmbito da
Justiça Militar Estadual e do Distrito Federal, sem, contudo, permitir a sua aplicação no
âmbito da Justiça Militar da União.
Ressalte-se que, embora ainda não tenha sido aprovada até a data do presente
julgamento, a referida proposta não sofreu qualquer sugestão de modificação, o que sinaliza a
impertinência do citado instituto no âmbito desta Justiça Especializada.
Além disso, em 10 de agosto de 2022, foi aprovado, por unanimidade de votos,
o Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Militar, segundo o qual “O Art.
28-A do Código de Processo Penal Comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução
Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.”, cujo teor corrobora a fundamentação
expendida.
Por outro lado, este Relator não desconhece recentes Decisões do Supremo
Tribunal Federal que reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-A do Código de
Processo Penal comum aos processos penais militares da União, se preenchidos os requisitos
legais.
7000013-13.2025.7.00.0000
40001369805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cito, por oportuno, o seguinte aresto da Corte Constitucional:
“Habeas Corpus nº 232.254 (DJe: 08/05/2024)
Relator: Ministro Edson Fachin
Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO
ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM
ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA
MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO
CPP.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
DE
NORMA
QUE
LIMITA
BENEFÍCIO
PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a
aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal
militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a
incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a
jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela
possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada
compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a
incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado
18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União).
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar
o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário.
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art.
28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao
Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução
Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (Grifos nossos).
Nesses termos, volto a insistir neste que é ponto fundamental na propositura do
Acordo de Não Persecução Penal, pois, além dos requisitos de ordem objetiva descritos na
legislação de regência, a parte final do dispositivo evidencia que a propositura poderá ser
levada a efeito pelo Órgão ministerial se e somente se o Acordo for “(...) necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)”.
Mais para além, analisando recentes decisões da Primeira Turma da Excelsa
Corte, extrai-se que, se por um lado “(...) A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o
processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como
pretende a defesa (...)”, por outro:
“(...) Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o
acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha
sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência
7000013-13.2025.7.00.0000
40001369805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do art. 28-A do CPP (...)” (Habeas Corpus nº 233.147, Relator: Ministro Alexandre de
Moraes, DJe: 22/02/2024).
Por óbvio, o caso em exame tem como fato um evento ocorrido em momento
posterior à introdução do art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que criou o Acordo
de Não Persecução Penal. Nessas condições, o Ministério Público Militar poderá propor o
Acordo se satisfeitos os seus requisitos.
Corrobora essa conclusão a Decisão proferida pelo eminente Ministro
Alexandre de Moraes, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 201.197/SP (DJe:
13/07/2021):
“(...) se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de
discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de
não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em
realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre
denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política
criminal adotada pela Instituição.
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro
nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições.”.
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não
persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá
o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal
não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do
sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.” (Grifos nossos).
Por outro lado, a despeito dos fundamentos até aqui expendidos, a partir da
conclusão do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, cuja
Ata foi publicada em 20 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal pronunciou-se acerca da
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, fixando tese nos seguintes termos:
“(...) 1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do
seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;
2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em
julgado;
3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste
julgamento, nos quais em tese seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi
oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento, ou não, do acordo;
7000013-13.2025.7.00.0000
40001369805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste
julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não
oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.
Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já
proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na
instância em que o processo se encontrar.
Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli.
Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024 (...)”.
Relativamente à abrangência do citado julgado, não há dúvidas de que os
processos penais militares estão abarcados pelo decisum acima pronunciado, bastando, para
tanto, analisar o Despacho proferido pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito
em epígrafe, em 24 de setembro de 2024, cujo teor assim consignou:
“(...) Em 19.9.2024, proferi decisão nestes autos, quanto aos pedidos de extensão, nos
seguintes termos:
A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na
forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo
competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o
recurso cabível.
Nestes autos, antes da aprovação da tese, foram concedidas ordens de habeas corpus para
evitar que candidatos nas eleições em curso fossem prejudicados devido à inércia do MP no
oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos,
federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em
16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário,
ocorreu uma mudança substancial no processo (...)
(...)” (Grifo nosso);
Além disso, não se podem olvidar as Decisões monocráticas, também da lavra
do eminente Ministro Gilmar Mendes, a saber, Habeas Corpus nº 215.931 e Habeas Corpus
nº 218.489, tendo como impetrado o Superior Tribunal Militar, no sentido de “(...)
determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação
motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução
penal (...)”.
Naquelas oportunidades, o eminente Ministro-Relator fazia remissão expressa
ao julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, nos seguintes termos:
“(...) Em que pese estar afeto ao plenário para a consolidação de uma posição firme desta
Corte, nos autos do habeas corpus 185.913/DF, de minha relatoria, é necessário o efetivo
cumprimento da prestação jurisdicional, sem prejuízo para a adesão à posição firmada pelo
Pleno, quando esta sobrevier (...)”;
Ressalte-se, por oportuno, que, a partir da fixação da tese acerca do Acordo de
Não Persecução Penal, seguiram-se inúmeros julgados da Excelsa Corte contra Acórdãos
desta Corte Superior, determinando a observância do que foi decidido no citado julgado
proferido no Habeas Corpus nº 185.913, senão, vejamos:
7000013-13.2025.7.00.0000
40001369805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 245.943 (DJe: 14/10/2024)
Relator: Ministro Luiz Fux
(...) HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE VIOLAÇÃO
DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ARTIGO 320 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE
O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES.
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do
Superior Tribunal de Militar nos autos do agravo interno criminal nº 7000416-
16.2024.7.00.0000/DF, assim ementado (...)
(...)
Ex positis, TORNO SEM EFEITO A DECISÃO RECORRIDA E CONCEDO
PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Tribunal de origem que observe o
entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar
Mendes, bem como ao Membro do Ministério Público oficiante perante aquela Corte que,
motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para
negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles
jurisdicionais e internos.” (Grifos no original e nosso);
“Habeas Corpus nº 250.772 (DJe: 13/01/2025)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
Instado a se manifestar acerca da aplicação do ANPP no tempo e a natureza da norma que o
instituiu, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do HC 185913, de minha relatoria,
Dje. 19.11.2024, fixou teses no sentido de que:
1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu
poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP,
sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a
celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando
da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até
aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos
quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não
houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-
se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações
penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de
ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser
apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura,
pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso (...)
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para reconhecer a
possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar a
remessa dos autos à origem para que seja oportunizado ao Ministério Público atuante
naquela Corte o oferecimento do ANPP, se preenchidos os requisitos legais (...)” (Grifos
nossos).
7000013-13.2025.7.00.0000
40001369805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E mais recentemente, ao apreciar o Habeas Corpus nº 250.705 (DJe:
03/02/2025), o eminente Ministro Luiz Fux fez referência expressa à necessidade de
observância do entendimento firmado pela Excelsa Corte no julgamento do Habeas Corpus nº
185.913, circunstância que não deixa a menor margem de dúvida de que a tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal tem aplicação no
âmbito desta Justiça Especializada, senão, vejamos:
“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE USO
DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO DE
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
ALEGADA
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO DO PEDIDO.
PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA
DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR
MENDES (...)
Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Superior Tribunal
Militar que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº
185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ao membro do Ministério Público oficiante perante a
Corte Superior castrense para que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o
preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular
exercício dos controles jurisdicional e interno.” (Grifos nossos).
Nesse contexto, nada obstante a possibilidade de aplicação do referido Instituto
aos “(...) processos penais em andamento na data da proclamação do resultado (...)” do
julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, aí incluídas as ações penais militares em curso no
âmbito desta Justiça Especializada, tal circunstância somente poderia ser levada a efeito se e
somente se não houvesse “(...) motivação para o seu não oferecimento (...)”.
Nessas condições, o caso vertente evidencia a impossibilidade de atendimento
dos pleitos ministerial e defensivo, uma vez que os autos não se referem à vedação genérica
de celebração do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União.
Ao revés, tratando-se do delito de tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente em local sujeito à administração militar, tipificado no art. 290 do Estatuto
Repressivo Castrense, evidencia-se que eventual ajuste não se mostraria necessário e
suficiente para a reprovação dessa conduta, circunstância que vai ao encontro, inclusive, do
artigo 18, § 12, da Resolução nº 181, de 7 de agosto de 2017, com redação dada pela
Resolução nº 183, de 24 de janeiro de 2018, ambas do Conselho Nacional do Ministério
Público, segundo o qual não se aplica o ANPP “(...) aos delitos cometidos por militares que
afetem a hierarquia e a disciplina (...)”.
Afinal, como cediço, os militares, por essência, manuseiam artefatos e
instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que o
cometimento do crime descrito no art. 290 do Código Penal Militar coloca em risco a
integridade do próprio infrator e a de terceiros, merecendo uma resposta estatal firme, com
vistas a desmotivar o cometimento de empreitadas semelhantes.
A propósito do tema, nunca é demais salientar o posicionamento consolidado
pelo Excelso Pretório acerca da gravidade desse tipo de conduta no âmbito militar,
consubstanciado no paradigmático Acórdão da lavra do eminente Ministro Ayres Britto, nos
7000013-13.2025.7.00.0000
40001369805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autos do Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011), assim ementado:
“Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011)
Relator: Ministro Carlos Ayres Britto
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
PENAL.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
CIVIL
Nº
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade,
nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da
relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto,
a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso de
drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na
medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se
estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras
jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de
qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem
hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas
em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica
superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das
leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das
instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida
corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a
regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos
lugares, enfim.
(...) 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os
militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art.
28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas
restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal
7000013-13.2025.7.00.0000
40001369805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis.
7. Ordem denegada.” (Grifos nossos).
Corrobora esse entendimento o fato de que a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, nesta sede recursal, manifestou-se “(...) pelo desprovimento do Recurso Ministerial,
mantendo-se íntegra a Decisão Judicial hostilizada, por seus próprios fundamentos jurídicos
(...)”.
Portanto, são as peculiaridades dos fatos narrados no Auto de Prisão em
Flagrante que fundamentam a rejeição da homologação do ajuste no caso em exame e, nessas
condições, a própria Suprema Corte registra que “(...) é certo que especificidades do caso
concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou
mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário (...)” (Habeas Corpus nº 232.254,
Relator: Ministro Edson Fachin, DJe: 08/05/2024).
Por derradeiro, para fins de prequestionamento, declaro que não restaram
violados os Princípios constitucionais “(...) da legalidade estrita, da isonomia (...)” e “(...)
da igualdade e segurança jurídica sob o prisma do tratamento desigual para jurisdicionados
na mesma posição jurídica (incursos nas penas do art. 290 do CPM) em que apenas um deles
obteve o benefício (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento aos presentes Recursos
em Sentido Estrito, interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da
União, mantendo a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
CJM, de 18 de outubro de 2024, proferida nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº
7000205-66.2024.7.03.0203, que rejeitou a homologação do Acordo de Não Persecução
Penal.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369805v2 e do código CRC 6d89187e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 02/04/2025, às 17:18:08
7000013-13.2025.7.00.0000
40001369805 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR